Tribunal: STF
Processo: AI 467070
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A 
   QUO PARA QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO TENHA PROCESSAMENTO NOS 
   PRÓPRIOS AUTOS. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE O 
   RECURSO DEVE SER FORMADO POR INSTRUMENTO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM 
   CÓPIA DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS. RETORNO À ORIGEM PARA TAL FIM. 
   EXCESSIVO FORMALISMO. DISPENSA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA 
   CELERIDADE PROCESSUAL. 
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.